Tribunal: STF
Processo: ARE 1501946
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO DECLARATÓRIA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL, SACOLAS, ETIQUETAS, FITAS TÉRMICAS E EMBALAGENS PARA PRESENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA PUNITIVA DE 120% PARA 100%. POSIÇÃO FIRMADA NO STF.



    1. TRATANDO-SE DE BENS DESTINADOS AO USO E CONSUMO DO ESTABELECIMENTO, É INVIÁVEL O CREDITAMENTO PRETENDIDO, POIS O ART. 33, INCISO I, DA LC Nº 87/96 POSTERGOU O DIREITO AO CRÉDITO, QUE SERÁ CONCEDIDO SOMENTE A PARTIR DE JANEIRO DE 2020. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. NO CASO, A EXECUTADA, ATUANTE NO RAMO DE COMÉRCIO VAREJISTA SE CREDITOU DOS VALORES DE ICMS INCIDENTES QUANDO DA AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL, SACOLAS, ETIQUETAS, FITAS TÉRMICAS E EMBALAGENS PARA PRESENTE, OS QUAIS SÃO CONSIDERADOS BENS DE USO E CONSUMO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, O QUE TORNA INDEVIDO O CREDITAMENTO E LEGÍTIMA A GLOSA FISCAL. EMBORA OS INSUMOS REFERIDOS POSSAM ESTAR RELACIONADOS COM A ATIVIDADE-FIM DO ESTABELECIMENTO, ELES NÃO INTEGRAM A CADEIA PRODUTIVA DOS PRODUTOS E SEQUER COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO DESSES PRODUTOS. AS SACOLAS OFERECIDAS PARA AUXILIAR O TRANSPORTE DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E AS EMBALAGENS PARA PRESENTE, POR SUA VEZ, CONFIGURAM UMA FACILIDADE POSTA À DISPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR, SENDO QUE ESSES INVÓLUCROS NÃO INTEGRAM O PRODUTO FINAL COMERCIALIZADO PELO ESTABELECIMENTO E, TAMPOUCO, SÃO INDISPENSÁVEIS AO EXERCÍCIO DA SUA ATIVIDADE ESSENCIAL.



    2. A MULTA DE 120%, DEVIDA POR INFRAÇÃO MATERIAL QUALIFICADA, PREVISTA NO ART. 9º, III DA LEI Nº 6.537/73, DEVE SER REDUZIDA PARA 100%, UMA VEZ QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE SÃO CONFISCATÓRIAS AS MULTAS PUNITIVAS FIXADAS EM PATAMAR SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, §2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    E, revendo os autos, entendo que, no ponto, merece ser mantido hígido o auto de lançamento, pois, de fato, houve creditamento indevido do tributo em relação à aquisição das referidas mercadorias.



    O princípio da não-cumulatividade, consagrado pela Constituição Federal, no art. 155, $ 2º, inc. I, autoriza o estabelecimento, na qualidade de contribuinte de jure, a compensação do imposto sobre circulação de mercadorias incidente em cada operação de circulação mercadorias ou em cada operação de prestação de serviços, com o montante cobrado nas operações anteriores.



    Nesse sentido é a previsão da Lei Complementar 87/96:



    Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado. 



    Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação. 



    Assim, em decorrência do princípio da não-cumulatividade, é reconhecida a possibilidade de creditamento dos valores de ICMS pagos na aquisição de bens quando utilizados para a concretização da atividade-fim da empresa.



    Todavia, quanto às mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento, a Lei Complementar nº 138/2010, que alterou o art. 33, inciso I, da LC 87/96, postergou para 1º de janeiro de 2020 a concessão de direito de crédito de ICMS.



    E a própria Lei Estadual que instituiu o ICMS em nosso Estado (Lei nº 8.820/89) remete o direito ao creditamento para a data prevista em lei complementar:



    “Art. 15 - Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto: 



    I - anteriormente cobrado e destacado na primeira via do documento fiscal, nos termos do disposto em regulamento, em operações ou prestações de que tenha resultado: 



    (...)



    b) a partir da data prevista em Lei Complementar, de que trata o inciso XII do $ 2" do artigo 155 da Constituição Federal, a entrada de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento; 



    [...]



    Embora as etiquetas, bobinas de papel e outros materiais de escritório possam estar relacionados com a atividade-fim do estabelecimento, não integram a cadeia produtiva dos produtos comercializados e sequer compõem a base de cálculo desses produtos.



    Ou seja, não obstante sejam necessários à atividade operacional, eles não se agregam ao produto final entregue ao consumidor e são usados e consumidos pelo próprio estabelecimento comercial, o que lhe retira o direito ao creditamento, dado à previsão contida na redação atualizada do art. 33, inciso I, da LC 87/96.



    As sacolas oferecidas para auxiliar o transporte dos produtos adquiridos no estabelecimento comercial configuram uma facilidade posta à disposição do consumidor, sendo que esses invólucros não integram o produto final comercializado e tampouco são indispensáveis ao exercício da sua atividade essencial.



    O Des. Marcelo Bandeira Pereira, quando do julgamento da AC nº 70062803416, fez uma adequada distinção entre “as embalagens que são indispensáveis à comercialização de determinados produtos, que se agregam como produto final, das embalagens (sacolas plásticas) que visam à comodidade e facilidade oferecidas pelo estabelecimento”.



    Ainda, há precedente do Superior Tribunal de Justiça, afastando a essencialidade da utilização das sacolas plásticas no exercício da atividade empresarial, consignando serem, inclusive, dispensáveis, por configurarem mero regalo posto à disposição dos consumidores:



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente